Tribunal: TJSP
Processo: 0001184-47.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Pretensão de reparação de danos decorrentes de falha no diagnóstico de "icterícia" e "fenda palatina" que acomete a autora - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, suscitando preliminar de anulação da sentença para que seja reaberta a instrução probatória – Cabimento – Trabalho pericial que se revelou insuficiente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Pretensão de reparação de danos decorrentes de falha no diagnóstico de "icterícia" e "fenda palatina" que acomete a autora - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, suscitando preliminar de anulação da sentença para que seja reaberta a instrução probatória – Cabimento – Trabalho pericial que se revelou insuficiente para esclarecer se houve falha dos réus em diagnosticar "fenda palatina" após o trabalho de parto, limitando-se a tecer considerações sobre o tratamento posterior realizado pela infante, sem prestar os esclarecimentos relevantes acerca da atuação dos réus no período compreendido entre o nascimento e a alta médica- Recurso provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução probatória, com a realização de nova prova pericial